Tribunal: TJBA
Processo: 8033709-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033709-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VIVIANE MOREIRA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA PARTO A TERMO.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO ART. 35-C, II, DA LEI Nº. 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANO MORAL
VERIFICADO
.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. N
ão obstante as alegações recursais, consta dos autos que a
primeira
autora
foi atendida no Hospital
Teresa de Lisieux

e, ao serem identificadas alterações nos exames fetais, através da realização de exame de vitalidade, foi encaminhada para realização de parto de urgência. No entanto, a cobertura do procedimento foi negada pelo plano de saúde, em razão do descumprimento da carência contratual pela beneficiária
,
em clara violação ao art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98
.

2. T
ratando-se de procedimento de urgência, resultante de complicações no processo gestacional, não haveria que se falar em necessidade de cumprimento de carência de 300 (trezentos) dias, como defendem as apelantes, pois esta seria de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98.

3.
Nesse contexto,
da análise da situação fática narrada, não restam dúvidas acerca do reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial, visto que a falha na prestação de serviços em tais casos ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção da beneficiária (bem como do nascituro) a riscos graves e irreversíveis a sua saúde, decorrentes da negativa de realização de custeio do procedimento (parto), sendo possível o arbitramento de indenização pelos danos morais causados, cujo valor fixado pelo Magistrado de origem,
de R$ 10.000,00 para
cada uma das autoras,
mostra razoável e proporcional ao caso em tela.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8033709-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A
e
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX)
e, como apeladas,
V. M. S. G.
e
A. V. S. G.,
representada pela genitora.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA